Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-47.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-47.2020.8.14.0105

APELANTE: TATIANE DA SILVA SOUZA, G DE S CASTRO - EPP, CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em razão de supostas irregularidades em procedimentos licitatórios destinados à aquisição de materiais de construção pelo Fundo Municipal de Educação.

2.

O Ministério Público sustentou a ocorrência de ausência de pesquisa de preços, deficiência de publicidade, irregularidades na habilitação das empresas participantes e direcionamento do certame, com violação aos princípios da Administração Pública e dano presumido ao erário.

3.

A sentença reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa e aplicou sanções ao agente público e às empresas rés, sob fundamento de que as irregularidades comprometeram a competitividade da licitação e ensejaram dano presumido ao patrimônio público.

4.

Os apelantes alegam prescrição das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de dolo específico, inexistência de dano efetivo ao erário e impossibilidade de responsabilização das empresas por falhas atribuídas exclusivamente à Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se as irregularidades apontadas no procedimento licitatório configuram ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (iv) saber se houve comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário aptos a justificar a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa e passou a exigir a demonstração de conduta dolosa específica para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

7.

A nova redação do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 exige comprovação efetiva de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, não sendo suficiente a presunção de dano decorrente de irregularidades no procedimento licitatório.

8.

As irregularidades apontadas nos autos, embora revelem falhas administrativas relevantes, não demonstram, de forma concreta, a existência de dolo específico voltado ao enriquecimento ilícito, ao favorecimento indevido ou à causação deliberada de prejuízo ao erário.

9.

Não houve comprovação de superfaturamento, de inexecução contratual ou de recebimento de vantagem indevida pelas empresas demandadas, constando dos autos a efetiva entrega dos materiais contratados.

10.

A responsabilização do particular em ação de improbidade administrativa exige demonstração de participação consciente e dolosa na prática do ato ímprobo, não bastando a mera participação em procedimento licitatório posteriormente reputado irregular.

11.

As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa encontram-se prescritas, diante do decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

12.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório documental para julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas para reconhecer a prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e afastar a condenação por improbidade administrativa, diante da ausência de comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2. O dano ao erário previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 não é presumido e depende de demonstração concreta de prejuízo patrimonial.

3. A responsabilização de particulares por improbidade administrativa exige prova de participação dolosa no ato ilícito.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação e dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CIVEL,
interpostos por
CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA, L M LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MARMOPISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP e TATIANE DA SILVA SOUZA ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0800209-47.2020.8.14.0105
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face dos referidos apelantes.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público sustentou que, a partir de apuração oriunda do Tribunal de Contas dos Municípios, foram identificadas diversas irregularidades em licitações e contratações conduzidas pelo então ordenador de despesas, as quais teriam resultado na celebração de múltiplos contratos administrativos em desacordo com a legislação vigente.

Entre as falhas apontadas nas contas de gestão do Fundo Municipal de Educação, destacou-se a realização de procedimentos licitatórios, dentre eles o Pregão nº 9/2013-2005004, que resultaram na contratação das empresas demandadas para fornecimento de materiais de construção, com valores expressivos, sem observância das normas legais aplicáveis.

Restou evidenciada a ausência de pesquisa de preços, inexistência de justificativa da necessidade das contratações, deficiência na publicidade dos atos, irregularidades na habilitação das empresas e indícios de direcionamento dos certames, o que teria comprometido a competitividade e a lisura dos procedimentos.

O Ministério Público afirma que tais condutas configuram atos de improbidade administrativa, na medida em que teriam causado prejuízo ao erário e violado princípios basilares da Administração Pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Argumenta, ainda, que o dolo estaria presente na simples vontade de realizar contratações em desconformidade com a lei, sendo desnecessária a comprovação de intenção específica, além de sustentar que o dano ao erário seria presumido em razão da frustração do caráter competitivo das licitações.

Requereu a condenação dos demandados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo o ressarcimento integral do dano, estimado em mais de um milhão e seiscentos mil reais, além da decretação de indisponibilidade de bens como medida cautelar para assegurar a efetividade da futura execução.

Apresentadas Contestações, os requeridos, de forma geral, sustentaram a inexistência de dano ao erário, ausência de dolo, regularidade dos procedimentos licitatórios e impropriedade da utilização da Lei de Improbidade para sancionar meras irregularidades formais, defendendo a necessidade de prova concreta do prejuízo e da conduta dolosa.

Em sentença, o magistrado concluiu ter restado comprovadas diversas irregularidades no procedimento licitatório, tais como ausência de justificativa da necessidade da contratação, inexistência de orçamento prévio com planilhas de quantitativos e preços, falta de propostas formais nos autos, inconsistências na condução do certame, descumprimento das regras do edital e ausência de comprovação da qualificação econômico-financeira das empresas participantes.

Considerou as falhas graves e suficientes para demonstrar que o processo licitatório não observou as exigências legais, e reconheceu que o então gestor, na condição de ordenador de despesas, foi responsável direto pelas irregularidades, ao conduzir o procedimento em desacordo com a Lei de Licitações e com os princípios constitucionais da Administração Pública, ao passo que as empresas rés, embora não sejam agentes públicos, concorreram para o ato ímprobo ou dele se beneficiaram, devendo igualmente ser responsabilizadas.

Fundamentou que o dano ao erário é presumido (in re ipsa), pois a frustração da competitividade da licitação impede a garantia de contratação mais vantajosa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo material efetivo, entende que o elemento subjetivo está presente para caracterizar o ato de improbidade. Assim, julgou procedente a ação, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa, determinando a responsabilização dos réus conforme as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Face a decisão, os demandados interpuseram Apelações Cíveis.

O
recurso movido por CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA
, defende que a ação foi proposta fora do prazo legal, uma vez que ajuizada mais de cinco anos após o término do exercício do cargo comissionado pelo apelante.

Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juiz julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas testemunhais requeridas pela defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. Sustenta ainda que a decisão é genérica, pois apenas reproduz conclusões do Tribunal de Contas sem analisar os documentos e justificativas apresentados pelo recorrente acerca da regularidade do procedimento licitatório.

afirma que não houve dolo, má-fé ou dano efetivo ao erário, destacando que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige comprovação de dolo específico para configuração do ato ímprobo. A defesa sustenta que existem apenas supostas irregularidades formais, sem demonstração de prejuízo aos cofres públicos ou enriquecimento ilícito. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença e a improcedência da ação.

Por sua vez, o
recurso da empresa MARMOPISOS
sustenta que sua condenação por improbidade administrativa é indevida, pois as irregularidades apontadas no procedimento licitatório decorreram exclusivamente de atos praticados pela Administração Pública, sem participação ou dolo da empresa. A defesa afirma que a empresa apenas participou do pregão e cumpriu integralmente os contratos firmados, inexistindo prova de conluio, fraude ou prejuízo causado ao erário. Argumenta ainda que várias das supostas irregularidades, como ausência de orçamento prévio, justificativa da contratação, publicação do edital e definição de quantitativos, são atribuições exclusivas do agente público, não podendo ser transferidas ao particular participante da licitação.

Também sustenta a ocorrência de prescrição, ausência de comprovação de dolo para configuração do ato ímprobo, inexistência de demonstração de má-fé, enriquecimento ilícito ou dano efetivo ao erário. Requer a reforma da sentença, o afastamento das penalidades impostas e a revogação das medidas de indisponibilidade de bens e bloqueio de valores, consideradas desproporcionais e prejudiciais ao funcionamento da empresa.

A apelação interposta por TATIANE DA SILVA SOUZA ME, sustenta que a empresa apenas participou regularmente da licitação e apresentou toda a documentação exigida, não possuindo qualquer ingerência sobre os atos administrativos praticados pela comissão de licitação, pelo pregoeiro ou pelo ordenador de despesas.

Afirma que a inicial é genérica, não individualiza condutas, não demonstra prejuízo efetivo ao erário e não comprova dolo, má-fé ou enriquecimento ilícito da empresa, e que a pretensão punitiva estaria prescrita, pois a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a exoneração do gestor responsável.

Alega que os produtos contratados foram efetivamente fornecidos ao município, inexistindo dano ao erário, superfaturamento ou vantagem ilícita. Ao final, requer a improcedência da ação, o afastamento das multas, das custas processuais e das demais penalidades impostas, ou subsidiariamente a redução das sanções aplicadas.

O
apelo da empresa L M LIMA CIA LTDA ME
também defende que a empresa apenas participou regularmente do processo licitatório cumprindo todas as exigências previstas no edital e apresentando a documentação solicitada, sem qualquer participação em fraude, conluio ou manipulação do certame, sendo as supostas irregularidades decorrentes exclusivamente de atos administrativos praticados pelo ente público.

Argumenta que a ação se baseia apenas em irregularidades formais apontadas pelo Tribunal de Contas, sem demonstração de dolo, má-fé, enriquecimento ilícito ou prejuízo efetivo ao erário, bem como, que os materiais contratados foram efetivamente entregues ao município.

Alega que a sentença é contraditória e carece de fundamentação adequada, pois reconhece a inexistência de dano ao erário e, ainda assim, aplica sanções por improbidade administrativa. Aduz que a Lei de Improbidade exige comprovação de dolo e desonestidade, não bastando meras falhas procedimentais para justificar condenação. Por fim, sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e requer a nulidade ou reforma da sentença para afastar integralmente as penalidades impostas à empresa.

Apresentadas, Contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO reitera ter havido direcionamento da licitação, indícios de montagem do procedimento licitatório, favorecimento das empresas contratadas e inviabilização da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Contudo, reconhece a ocorrência da prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo legal contado do desligamento do agente público do cargo. Ainda assim, sustenta que permanece imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário.

Ainda, rebate alegações de nulidade processual e cerceamento de defesa, afirmando que o processo estava suficientemente instruído por provas documentais, sendo legítimo o indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo juízo, e sustenta que as irregularidades não consistem em meras falhas formais, mas em condutas dolosas voltadas ao favorecimento das empresas contratadas, causando prejuízo ao erário e afronta direta aos princípios que regem a administração pública. Ao final, requer o provimento parcial dos recursos apenas para reconhecer a prescrição das demais sanções da Lei de Improbidade, mantendo, porém, a obrigação de ressarcimento integral dos danos causados ao patrimônio público.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e não provimento das Apelações.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A improbidade administrativa constitui:
“uma violação ao princípio constitucional da moralidade, princípio basilar da Administração Pública, estabelecido no caput do art. 37 da CF (...) na qualidade de “corolário da moralidade administrativa, temos a probidade administrativa (art. 37, § 4.º, da CF). Dever do agente público de servir à ‘coisa pública’, à Administração, com honestidade, com boa-fé, exercendo suas funções de modo lícito, sem aproveitar-se do Estado, ou das facilidades do cargo, quer para si, quer para terceiros” (...) é conceito jurídico indeterminado vazado em cláusulas gerais, que exige, portanto, esforço de sistematização e concreção por parte do intérprete. Reveste-se de ilicitude acentuadamente grave e exige – o ato ímprobo – requisitos de tipicidade objetiva e subjetiva, acentuadamente o dolo (nos casos de enriquecimento ilícito e prática atentatória aos princípios) e a culpa grave (nos casos de lesão ao erário)”
(Gajardoni Fernando da Fonseca, Cruz, Luana Pedrosa de Figueiredo, Cerqueira, Luís Otávio Sequeira de e Favreto, Rogério. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. Ed. 2020. Capítulo I Artigo 1º. Página RL-1.2. Thomson Reuters Brasil. Disponível em
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100959444/v4/page/RL-1.2
).

Marçal Justen Filho, define improbidade como:
"uma ação ou omissão dolosa, violadora do dever constitucional de probidade no exercício da função pública ou na gestão de recursos públicos, que acarreta a imposição pelo Poder Judiciário de sanções políticas diferenciadas, tal como definido em lei"
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 250-251).

O
caput
do artigo 37 da Carta Magna estabelece que:
"a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]
".

Cumpre pontuar que a superveniência da Lei 14.230/2021, trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, os
dispositivos da LIA passaram a exibir a seguinte redação
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11
.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá
individualizar a conduta
do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentad
a; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.
“

A Lei 14.230/2021 também passou a estabelecer
o prazo de prescrição em 8 anos
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23), mencionando possíveis marcos interruptivos (art. 23. §4º).

E trouxe ainda, a previsão de prescrição intercorrente no prazo d
e 4 (quatro) anos, qual seja, quando verificada

uma das causas interruptivas, interrompe-se o prazo, recomeçando a contagem do dia da interrupção,
sendo interrompida a cada nova decisão
(artigo 23, § 5º).

Como se vê, as novas disposições normativas são mais benéficas aos agentes públicos e aos que concorrem para o ato de improbidade.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Após necessária introdução acerca das inovações legais, destaco ter sido levantada em sede de preliminar pelo Apelante CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA, e acolhida pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, tese relativa a possibilidade de aplicação da prescrição quinquenal, em detrimento do prazo prescricional inserido na Lei Federal n. 14.230/2021, qual seja, 08 (oito) anos.

Dentre as razões recursais, argumentou que
o
art. 23, I, da LIA dispõe que ação de improbidade deve ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão. Assim, desde a exoneração do servidor ocorrida em 11 de março de 2015 até o ajuizamento da
ação em 04/08/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.

Pois bem. As alterações trazidas pela superveniência da “nova LIA” vinham gerando dúvidas quanto à possibilidade de as normas benéficas retroagirem em benefício aos réus. Para dirimir a questão, o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), decidiu que
as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.230/2021
à Lei de Improbidade Administrativa (
Lei nº 8.429/1992
) não retroagirão e, portanto, não afetarão os casos com condenação definitiva e em fase de execução das sanções. Entretanto, para atos de improbidade culposos praticados antes dessas mudanças e que ainda não tenham decisões transitadas em julgado, o STF formou maioria pela retroatividade da norma.

Em relação ao prazo prescricional, que passou de 5 (cinco) para 8 (oito) anos (contados da data do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência), e a prescrição intercorrente, o STF entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

Desta feita, com base no citado Tema 1199 do STF, resta claro, então que o prazo prescricional a ser aplicado à espécie é o
regime prescricional quinquenal.

Com efeito,
a
pretensão deduzida na inicial, encontra-se prescrita.

MÉRITO

Compulsando os autos, denota-se que em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual reconhece a ocorrência do lustro prescricional, e consequente possibilidade de aplicação das
sanções do art.

12 da LIA,
contudo, afirma subsistir o
dever de ressarcir o dano ao erário.

Neste ponto, relevo que o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes TESES:

TEMA 666
, decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), com a seguinte TESE: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil;

TEMA 897,
decidido na Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, com a seguinte TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa;

TEMA 899
, decidido na Repercussão Geral no RE 636.886, de minha relatoria, com a seguinte TESE: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Nota-se que a excepcional hipótese de
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário

exige a presença do elemento subjetivo DOLO
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Fixada esta premissa,
in casu
, os fatos e fundamentos embasam a Ação de Improbidade proposta na origem são anteriores às novidades trazidas pela Lei 14.230/2021, e a pretensão autoral se baseia em
culpa
atribuída tanto ao recorrente CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA ̧ na qualidade de ordenador de despesa, quanto às empresas
L M LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MARMOPISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP e TATIANE DA SILVA SOUZA ME,
contratadas em decorrência do Pregão nº 9/2013-2005004, para fornecimento de materiais de construção.

Não destoando, a sentença prolatada também antes das alterações na LIA fundamentou seu entendimento em
dano presumido
,
sem qualquer consideração à comprovação do elemento subjetivo dolo
, que conforme a Lei 14.230/2021 agora se tornou imprescindível.

Vejamos alguns trechos do julgado:

Quanto ao réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, acerca das lesões a princípios administrativos,
não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público.

Como é de conhecimento ordinário, basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade.

É cediço que, quando se trata de ato de improbidade administrativa em decorrência de prejuízo causado ao erário, a
conduta pode ser punida mesmo a título de culpa, não sendo necessário a comprovação do dolo do gestor.
De fato, ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo o gestor, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidarem com a coisa pública.

(...)

Quanto aos terceiros beneficiários, tenho que este aspecto ainda não foi profundamente explorado pela doutrina ou pela jurisprudência. Contudo, é possível destacar o voto do ministro Teori Zavascki (REsp 827.445/SP), ainda no STJ, em que expressamente abordou a questão. Ele afirmou que "a responsabilidade do terceiro que induz ou concorre com o agente público na prática da improbidade, ou que dela se beneficia, supõe, quanto aos aspectos subjetivos, a existência de dolo, nas hipóteses dos arts. 9º e 11 da Lei, ou de culpa nas hipóteses do art. 10. Não há, no sistema punitivo, responsabilidade objetiva".

Assim, quanto à empresa L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (antiga L M LIMA & CIA Ltda),
tenho que é caracterizado o dolo genérico
na hipótese do art. 11 da Lei de Improbidade, considerando que não se exige a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos.

Outrossim, verifico
a culpa na hipótese do art. 10
da Lei de improbidade, pois ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo licitante, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

Em relação ao demandado MARMOPISOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (antiga G DE S CASTRO EPP), é
caracterizado o dolo genérico na hipótese do art. 11
da Lei de Improbidade, pois não se exige a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos (STJ, REsp 1690566/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Acerca do art. 10 da Lei de improbidade,
verifico a culpa, pois ao assumir o risco
de proceder a licitação de forma irregular, sendo licitante, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

Bem como a requerida TATIANE DA SILVA SOUZA - ME,
verifico que é caracterizado o dolo genérico na hipótese do art. 11 da
Lei de Improbidade, considerando que não se exige a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos. Nesse sentido: STJ, REsp 1690566/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017. Como também,
constato culpa na hipótese do art. 10
da Lei de improbidade, pois ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo licitante, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

Da leitura, denota-se que a fundamentação da sentença é no sentido de restar caracterizado o dolo genérico na hipótese do art. 11 da Lei de Improbidade, ou mesmo a culpa na hipótese do art. 10, admitindo a hipótese de afastamento do dolo específico.

Dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa repisa-se a retirada das hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração do ato improbo. Somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Com efeito,
ausente o essencial o elemento subjetivo do dolo, nos termos das Teses fixadas pelo STF não há que se falar em imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, no caso em comento.

Desta feita,
por todo o exposto,
CONHEÇO

DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026